Tribunal: CARF
Processo: 19515.003700/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003700/2007-69
RESOLUÇÃO
1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Raimundo Pires
de Santana Filho, que negava provimento ao recurso. O Conselheiro Raimundo Pires de Santana
Filho manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário e de ofício, manejados em face do acórdão da DRJ
que manteve, em parte, a exigência fiscal.
O relatório do acórdão recorrido (fls. 1.420 e ss) bem descreve os fatos ocorridos
até a sua prolação, valendo a transcrição do seguinte trecho:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
2
1. Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada,
relativo aos anos calendários de 2002, 2003 e de 2004, foram lavrados em
28/11/2007 o Auto de Infração do Imposto de Renda (fls. 707 a 709, numeração
digital - nd) e o Auto de Infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(fls. 713 a 715, numeração digital - nd). O crédito tributário total lançado foi de
R$ 2.493.409,56 (dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e
nove reais e cinqüenta e seis centavos), conforme abaixo demonstrado:
(...)
2. Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fls. 699 a 702, numeração digital – nd), a seguir
sintetizados.
3. Foram verificadas as seguintes irregularidades:
- Compensação a maior de prejuízo fiscal na apuração do Lucro Real;
- Lucro Inflacionário realizado a menor;
- Compensação a maior da Base de Cálculo Negativa de períodos-base anteriores
na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido.
4. O Contribuinte foi intimado a apresentar documentos e livros fiscais e
contábeis que justificassem a falta de declaração. De acordo com os elementos
apresentados, foi verificado que as atualizações dos saldos de prejuízos fiscais e
do saldo da base de cálculo negativa da CSLL não foram feitas, além de erro
verificado no FAPLI.
5. Foram lançadas as inconsistências não justificadas pelo Contribuinte.
6. Sobre a compensação a maior de prejuízo fiscal na apuração do Lucro Real,
informa a Autoridade Fiscal que o Contribuinte foi fiscalizado no ano de 1999.
Como resultado da fiscalização sofrida, o prejuízo fiscal desse ano foi corrigido
de R$ 53.138.463,82 para R$ 52.966.338,85. O respectivo ajuste desse prejuízo
não foi feito no LALUR da empresa, houve inversão de sinal no lançamento da
alteração através do FAPLI, no qual o prejuízo foi lançado como lucro.
7. Em sua DIPJ 2004, o Contribuinte declarou como saldo de prejuízo fiscal de
períodos anteriores (Ficha 09A, Linha 42) um prejuízo que ele não possuía, o que
distorceu o resultado que deveria constar na Linha 46.
8. As correções foram feitas, conforme tabela apresentada à fl. 700 dos autos
(numeração digital – nd).
9. Quanto ao Lucro Inflacionário realizado a menor, a Autoridade Fiscal
constatou que o Contribuinte não ofereceu o valor mínimo do Lucro
Inflacionário Acumulado, determinado pela legislação. A correção efetuada
consta da tabela de fls. 700 e 701, nd.
10. Por último, o Contribuinte declarou em sua DIPJ 2004, na Ficha 17, linha 34
(Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), um saldo negativo que
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
3
não possuía, o que gerou um resultado distorcido na Linha 36. Na tabela de fl.
701, nd, está o valor corrigido.
11. Os valores tributáveis apurados pela Fiscalização foram:
(...)
DAS IMPUGNAÇÕES
IMPUGNAÇÃO IRPJ
(...)
14. Preliminarmente, a Impugnante propugna pela nulidade do Auto de Infração,
pois não estariam nele prescrições legais, como a descrição minuciosa dos fatos
e/ou documentos que ensejaram a autuação, bem como o modo de apuração
do montante exigido, com a especificação da origem e os procedimentos
adotados para a constituição do crédito tributário.
(...)
17. Sobre a infração “Compensação a maior de prejuízo fiscal na apuração do
Lucro Real”, argumentou a Impugnante que a Fiscalização restringiu-se a
apresentar um demonstrativo da composição do saldo de prejuízos fiscais,
supostamente elaborado com base no sistema SAPLI da RFB. No demonstrativo
da Fiscalização, consta o saldo de R$ 32.115.689,00. Nos levantamentos
realizados pela Impugnante, consta o valor de R$ 34.157.497,28. A Fiscalização
não elaborou qualquer demonstrativo de apuração de tais diferenças, ou, sequer,
descrito os motivos pelos quais foi considerado o saldo de R$ 32.115.689,00 e não
R$ 34.157.497,28, conforme consta das DIPJs.
18. A Impugnante alega que a Autoridade Fiscal não juntou à peça acusatória
combatida os relatórios extraídos do sistema SAPLI, o que lhe possibilitaria uma
análise mais apurada dos valores indicados no Auto de Infração e a garantia do
seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
19. Quanto ao Lucro Inflacionário realizado a menor, de acordo com o seu
LALUR e suas DIPJs, a Impugnante disse que não mais possuía saldo de lucro
inflacionário a realizar nas competências autuadas, não restando esclarecida a
origem do saldo apontado, com a impossibilidade do exercício do direito de
ampla defesa.
20. Diante desses fatos, deve ser declarada a nulidade do Auto e Infração, em
vista da total ausência de informações necessárias ao seu exercício do direito à
ampla defesa e ao contraditório.
21. Em seguida, passa a defender o mérito, primeiramente quanto a
compensação dos prejuízos fiscais de períodos anteriores.
22. Aduz a Impugnante que a RFB fiscalizou o ano calendário de 1999, tendo
sido contra ela lavrado o auto de infração n° 16327.000054/2004-64. Nesse
processo, a RFB adicionou ao lucro real e à base de cálculo da CSLL da
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
4
Impugnante relativa ao ano base 1999 um suposto excesso de custo de bens
adquiridos de pessoas jurídicas vinculadas ou domiciliadas em pais com
tributação favorecida, por haver entendido que o preço praticado nas
mencionadas operações era superior ao preço parâmetro apurado pelo método
PIC — Preços Independentes Comparados.
(...)
25. Como o resultado do julgamento do citado processo ainda está pendente,
não se pode tomar por base os valores que dele constam, sob pena de afronta
ao princípio do contraditório e da ampla defesa. A manutenção da autuação no
presente processo está vinculada à decisão que será proferida ao final do
processo administrativo decorrente do auto de infração n° 16327.000054/2004-
64.
26. Por esse motivo, requer a Impugnante que o julgamento do presente Auto
de Infração fique sobrestado até o julgamento final do citado processo
administrativo fiscal, pois nele ficará demonstrada a improcedência do ajuste
feito ao lucro real apurado no ano base 1999 e conseqüente diminuição do
prejuízo fiscal apurado naquele ano, o que resultará na parcial improcedência da
autuação fiscal do presente processo.
27. No item referente ao Lucro Inflacionário, reitera a Impugnante que não
possuía saldo de lucro inflacionário a realizar ao final de 2002. Ao final do ano de
1986, a Impugnante realizou todo o seu saldo de lucro inflacionário acumulado e,
após esta data, não mais diferiu a tributação de lucro inflacionário, donde se
conclui que nada mais havia a ser realizado em 2002, 2003 e 2004.
28. Desta forma, defende a retificação do valor apontado no “Demonstrativo de
Compensação de Prejuízos Fiscais” do Auto de Infração combatido a titulo de IRPJ
compensado em 2002 para R$ 30.844.597,95 (= 30.856.090,57 — 11.492,62),
afastando-se, desta maneira, a indevida adição, àquele montante, do lucro
inflacionário apontado pela Fiscalização. (Grifei)
Com argumentos equivalentes aos empregados na impugnação ao lançamento do
IRPJ, o sujeito passivo defendeu-se do auto de infração de CSLL.
O relatório da decisão recorrida prossegue narrando os fatos conforme o seguinte:
DA RESOLUÇÃO No 228/2012
47. Em 27/04/2012, esta Turma de julgamento decidiu, através da Resolução no
228 – 3a Turma da DRJ/SP1 (fls. 1180 a 1191), converter o presente julgamento
administrativo em diligência. Abaixo, reproduzimos parte da citada Resolução,
com as providências requisitadas.
(...)
48. Feitos os questionamentos acima, o processo foi encaminhado para diligência
para que fossem empreendidas as seguintes ações:
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
5
“Considerando os argumentos expostos pela Impugnante, bem como as
considerações feitas acima, passemos às providências da diligência.
Deverão ser empreendidas as seguintes providências:
a) Verificar os efeitos do trânsito em julgado do acórdão proferido nos
autos do processo administrativo no 13807.005971/2001-00, atualizar o
SAPLI, corrigir as bases de cálculo apuradas (IRPJ e CSLL).
b) Em caso de trânsito em julgado, no curso da diligência fiscal, de decisão
definitiva proferida nos autos do processo administrativo no
16327.000054/2004-64,
favorável
ao
Contribuinte,
as
mesmas
providências de “a”.
c) Esclarecer e demonstrar a origem do saldo de lucro inflacionário a
realizar apurado.
d) Implementar a correção no SAPLI do “erro de sinal” apurado no
procedimento fiscal (caso ainda não realizado).
e) Outras medidas necessárias que a Autoridade Fiscal entender necessárias
ao atendimento desta resolução.
f) Intimar o Contribuinte a implementar as correções no seu LALUR, de
acordo com o resultado da diligência.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo dos resultados da
diligência/auditoria empreendida, com os demonstrativos das bases de
cálculo apuradas da CSLL e do IRPJ, antes e depois da diligência, bem como
quaisquer outros esclarecimentos que a Autoridade Fiscal entenda
pertinentes ao caso.
(...)
DESPACHO 46 - 3a TURMA DA DRJ/SPO
54. Após retorno da diligência solicitada por esta Turma de julgamento, os autos
do processo foram novamente encaminhados para diligência, através do
Despacho no 46 – 3a Turma da DRJ/SPO, de 10/11/2015 (fls. 1281 a 1287), onde
foi solicitado da Fiscalização:
(...)
Conforme se depreende, a Fiscalização informou que não foi dada ciência
ao Contribuinte dos resultados da diligência realizada. Diferentemente do
que entendeu a Fiscalização, não se tratava apenas de intimar o
Contribuinte a alterar o seu LALUR, mas sim apresentar ao Contribuinte as
conclusões da diligência realizada, não só quanto às alterações referentes
ao LALUR, mas principalmente com os respectivos resultados apurados, os
quais modificam a base de cálculo utilizada no lançamento, de forma que
ele não só tivesse conhecimento dos fatos, mas que pudesse se manifestar
quanto aos mesmos, conforme determina a legislação.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
6
Assim, além dos itens “a” a “f” da Resolução, deveria ter sido elaborado
relatório conclusivo dos resultados da diligência/auditoria empreendida,
com os respectivos demonstrativos das bases de cálculo apuradas da CSLL e
do IRPJ, antes e depois da diligência, e a respectiva ciência ao Contribuinte,
para que ele, em querendo, apresente manifestação.
Dessa forma, os autos do presente processo administrativo fiscal devem
retornar à DEFIS, para que a diligência solicitada por esta 3a Turma da
DRJ/SP seja complementada e terminada.
Em decorrência do tempo decorrido, verificar o status do julgamento do
processo no 16327.000054/2004-64 e a possibilidade de implementação
do item “b” da Resolução no 228 (caso tenha transitado em julgado), após,
a elaboração dos demonstrativos das bases de cálculo e do relatório
conclusivo da diligência, conforme anteriormente solicitado:
(...)
DO “TERMO DE INÍCIO E CIÊNCIA DE DILIGÊNCIA FISCAL”
55. Às fls. 1293 a 1299 dos autos, encontra-se o “Termo de Início e Ciência de
Diligência Fiscal”, no qual a Autoridade Fiscal elaborou o relatório acerca do
solicitado no Despacho no 46 – 3a Turma da DRJ/SPO, de 10/11/2015. A seguir,
sintetizamos os aspectos principais desse relatório.
56. Inicialmente, a Autoridade Fiscal tece observações sobre alterações do
prejuízo fiscal e correções efetuadas no Sistema Sapli.
57. Em seguida, são apresentadas tabelas com o “4.1- Demonstrativo do Prejuízo
Fiscal conforme Auto de Infração”, “4.2- Demonstrativo do Prejuízo Fiscal após
Ajustes da Diligência Fiscal”, “2.1- Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa de
CSLL conforme Auto de Infração”, “2.2- Demonstrativo da Base de Cálculo
Negativa de CSLL após Ajustes da Diligência Fiscal” (fls. 1294 a 1297). A tabela
com o Lucro Inflacionário a realizar é apresentada à fl. 1298.
58. O julgamento do processo no 16327.000054/2004-64, em 17/02/2016,
encontrava-se no CARF aguardando julgamento, nada havendo a alterar no
Sistema SAPLI.
59. Sobre o Lucro Inflacionário, foi esclarecido que os valores foram obtidos no
Sistema SAPLI, a partir do saldo de lucro a realizar existente em 31/12/1995. A
partir dessa data, deveria o Lucro Inflacionário ser realizado no percentual mínimo
de 10% ao ano. À fl. 1298, é apresentada tabela com os valores.
60. Ao final, a Autoridade Fiscal deu ciência ao Contribuinte dos resultados da
diligência (em 25/02/2016, AR à fl. 1311 dos autos), intimando-o, também, a
realizar os ajustes no Livro LALUR, de forma a registrar e compatibilizar as
alterações de valores das bases de cálculo negativas da CSLL.
(...)
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
7
MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE
62. O Contribuinte apresentou Manifestação referente aos resultados da
diligência às fls. 1312 a 1319, da qual reproduzimos o trecho a seguir:
(...)
63. Ao final da Manifestação, o Contribuinte reiterou todos os termos das
impugnações apresentadas, requereu que fossem levadas em consideração as
reduções dos valores lançados a título de IRPJ e de CSLL, em face das alterações
do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL implementadas pela
Fiscalização na diligência realizada, julgando improcedente os autos de infração
combatidos. (destaques do original omitidos) (Grifei)
O acórdão recorrido manteve em parte o lançamento, pugnando a autoridade
julgadora pelo reexame necessário do feito, com fulcro no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 c/c o
artigo 1o da Portaria MF no 03/08. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2002, 2003, 2004 LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando constatada a
improcedência das alegações apresentadas pelo contribuinte, que defendiam a
nulidade do lançamento praticado, e quando verificada a sua regularidade (auto
de infração lavrado por autoridade competente e quando se verificam presentes
no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária).
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A alegação de cerceamento de defesa não procede quando o contribuinte exerce
plenamente o seu direito de defesa através da impugnação apresentada e quando
os documentos desejados estão à disposição nos autos do processo.
DILIGÊNCIA FISCAL. CORREÇÃO DE SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES
NEGATIVAS DA CSLL EM SEDE DE DILIGÊNCIA. CORREÇÃO, PELA AUTORIDADE
FISCAL, DAS BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS NO LANÇAMENTO. EXONERAÇÃO
PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Exonera-se parcialmente o crédito tributário lançado quando, em sede de
diligência fiscal, a autoridade fiscal lançadora corrige os saldos apurados de
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL, implicando na correção das base de
cálculo utilizadas no cálculo do crédito tributário lançado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
exigência fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
8
A administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final (Princípio da Oficialidade).
Ciente do acórdão de primeira instância em 05/09/2016 (fls. 1.461), o sujeito
passivo interpôs, no dia 03 do mês seguinte (fls. 1.486), o recurso voluntário de fls. 1.492 e ss, do
qual vale a seguinte transcrição:
2. DA ABSOLUTA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO DIANTE DO NÃO
ENFRENTAMENTO DAS TESES ARGUIDAS NAS DEFESAS QUANTO AO MÉRITO DAS
AUTUAÇÕES
(...)
2.4. A despeito da robustez dos argumentos aduzidos pela incorporada da
Recorrente e da documentação e planilhas carreadas aos autos, a 3' Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por meio
do Acórdão n.° 16-72.795, julgou parcialmente procedentes as autuações em
comento, tendo acatado apenas os ajustes procedidos em sede de diligência
fiscal, sem tecer qualquer comentário, justificativa e/ou fundamentação acerca
dos argumentos de mérito expostos nas peças defensivas apresentadas nela
Recorrente.
2.5. EMBORA PAREÇA ABSURDO, É ISSO MESMO! AO ADENTRAR NO MÉRITO DA
DISCUSSÃO, A DECISÃO RECORRIDA, AO INVÉS DE ENFRENTAR, UM A UM, OS
ARGUMENTOS
ADUZIDOS
NAS
IMPUGNAÇÕES
OPORTUNAMENTE
APRESENTADAS, OPTOU PELA ALTERNATIVA SIMPLISTA DE SUSTENTAR QUE A
ORA RECORRENTE TERIA CONCORDADO COM OS VALORES REDUZIDOS DOS
DÉBITOS DE IRPJ E CSLL CONSIGNADOS NO TERMO DE INÍCIO E CIÊNCIA DE
DILIGÊNCIA FISCAL, O QUE ABSOLUTAMENTE NÃO CONDIZ COM A REALIDADE!!!
(...)
2.7. Delimitado o objeto da diligência, resta claro que a ora Recorrente, ao
apresentar a sua manifestação, deveria se ater aos pontos em que houve ajuste, o
que não significa dizer, de forma alguma, que estava de acordo com os débitos de
IRPJ e CSLL mantidos pela diligência, ainda que reduzidos.
(...)
2,10. Ora, Preclaros Julgadores, não se trata, à toda evidência, de manifestação
por meio do qual a Recorrente tenha concordado com a procedência dos débitos
reduzidos em sede de diligência fiscal, como quer fazer crer a decisão decorrida!
2.11. Trata-se de manifestação aos restritos pontos aos quais se ateve a diligência
que em nada relativizam as razões das defesas oportunamente apresentadas.
2.12. Restaurada a verdade neste aspecto, resta claro que o acórdão recorrido é
nulo de pleno direito na medida em que deixou de enfrentar as razões de defesa
apresentadas pela ora Recorrente, como se esta tivesse anuído com as reduções
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
9
decorrentes da diligência e desistido das impugnações ofertadas, o que ressalte-
se, NUNCA ocorreu.
(...)
3.
DA
NECESSIDADE
DE
SOBRESTAMENTO
DO
PRESENTE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
(...)
3.5. Diante disto, estando ainda pendente de julgamento o lançamento fiscal que
resultou na diminuição do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL
compensáveis pela Recorrente (auto de infração n° 16327.000054/2004-64),
forçoso concluir que não se pode tomar por base os valores nele
consubstanciados, sob pena de tornar sem o princípio do contraditório e da ampla
defesa.
3.6. Com efeito, é certo que a manutenção das autuações ora vergastadas (no que
tange à diferença decorrente do ajuste em destaque) está vinculada à decisão que
será proferida ao final do processo administrativo decorrente do auto de infração
no 16327.000054/2004-64.
3.7. Ciente disto, a incorporada da Recorrente pleiteou, nas impugnações
oportunamente ofertadas, o sobrestamento do presente feito, já que a
averiguação de existência de saldo a pagar de CSLL e de IRPJ se subordina direta e
inexoravelmente ao desfecho, assim entendido como resultado final e irrecorrível,
do processo administrativo n° 16327.000054/2004-64, onde ainda se discute o
valor da base negativa da CSLL e do prejuízo fiscal do ano base 1999.
(...)
4. DO AUTO DE INFRAÇÃO DO IRPJ
INFRAÇÃO 001
(...)
4.7. No que tange ao saldo de prejuízos acumulados em 31.12.1998, é bem
verdade que, após a diligência fiscal, o montante ajustado pela DERAT/SP se
aproximou bastante daquele considerado pela Recorrente, mas ainda há ajustes a
serem feitos.
(...)
4.17. A única divergência identificada pela ora Recorrente se refere ao montante
do prejuízo fiscal apurado em 31.12,1993, que está consignado no SAPLI pelo
valor de R$ -590.092.887,00, enquanto a DIPJ de 1994 acostada aos autos (vide
11. 845) evidencia que o valor correto é de R$ -600.092.887,00.
4.18. É pertinente ainda ressaltar que os prejuízos dos anos seguintes, 1995 a
1999, utilizados na apuração da Recorrente (vide doc. 05) estão em consonância
com aqueles informados no SAPLI (vide fls. 674/677).
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
10
(...)
4.20. Mas não é só isso! É preciso ainda afastar a adição de R$ 11,492,62 ao
prejuízo fiscal compensado no ano de 2002, procedida pela Fiscalização sob o
pretexto de realizar 30% do lucro inflacionário acumulado naquele período base.
4.21. Isto porque, conforme restará demonstrado mais adiante, a Recorrente não
possuía saldo de lucro inflacionário a realizar ao final de 2002.
4.22. Com efeito, a Recorrente realizou todo o seu saldo de lucro inflacionário
acumulado ao final de 1986 e, após esta data, não mais diferiu a tributação de
lucro inflacionário, donde se conclui que nada mais havia a ser realizado em 2002,
2003 e 2004.
(...)
4.25. Corno se vê, é inequívoca a conclusão de que a autuação vertente deve ser
julgada parcialmente procedente, neste ponto, de modo que seja exigido o IRPJ
em relação a apenas R$ 102.523,44 e não sobre R$ 376.236,89.
INFRAÇÃO 002 4.26. Neste ponto, é objeto da autuação o IRPJ supostamente pago
a menor em razão de a ora Recorrente não ter oferecido à tributação, pelo
mencionado imposto, o valor mínimo de realização do Lucro Inflacionário
Acumulado, nos anos de 2002, 2003 e 2004.
4.27. Ocorre que, na realidade, a Recorrente não possuía saldo de lucro
inflacionário a realizar nos mencionados anos base.
4.28. Com efeito, como se verifica do Controle do Lucro Inflacionário escriturado
na Parte 13 do LALUR da incorporada da Recorrente, esta realizou todo o seu
saldo de lucro inflacionário de anos anteriores em 30.06.1986 (doc. 11 da
impugnação).
(...)
4.31. Pois bem. Confrontando os dados consignados no Controle do Lucro
Inflacionário escriturado na Parle B do LALUR (doe. 11 da impugnação) com as
informações lançadas no SAPLI (vide fls. 686/691), a Recorrente observou que o
referido sistema não está considerando o estorno do lucro inflacionário do
exercício de 1978/1979 procedido por meio da Declaração de Imposto de Renda
Retificadora apresentada em 26.03.1981 (vide observação no LALUR).
4.32. É esta impropriedade que está majorando indevidamente o lucro
inflacionário que foi integralmente realizado em 30.06.86, conforme LALUR (doc.
11 da impugnação), nos termos da planilha anexa, que recompõe o lucro
inflacionário, devidamente atualizado, até a data da sua realização (doc. 06).
(destaques do original omitidos)
Em termos similares ao arguido contra o lançamento de IRPJ, a recorrente se
manifestou sobre a exigência de CSLL, senão por ausência de ressalva em favor da procedência
parcial do lançamento.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
11
Culminou a peça com pedidos de nulidade, sobrestamento e improcedência dos
lançamentos (parcial, no caso do IRPJ).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
A decisão de primeira instância abarca o que foi considerado irregular manutenção
do aproveitamento de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas de CSLL de anos anteriores.
Considerou-se que a recorrente deveria ter revertido a redução das bases de cálculo dos tributos
lançados, após ter sofrido lançamento que compensou de ofício aqueles valores negativos.
Do relatado pela autoridade autuante, resta claro que o processo no
16327.000054/2004-64 impacta no prejuízo fiscal e na base de cálculo negativa de CSLL de
interesse do p.p., sendo certo que tal processo encontra-se pendente de julgamento nesta
instância de administrativa.
Trata-se, assim, de situação típica de processos que se vinculam por decorrência,
consoante o que dispõe o artigo 47, § 1o, II, do RICARF (“§1o Os processos podem ser vinculados
por: (...) II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; (...)” (grifei)).
Situações como essa se amoldam ao que o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC
estabelece:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
(...) (grifado agora)
Sendo assim, a solução adequada é o retorno dos autos à Unidade de origem, para
que se aguarde o deslinde do processo no 16327.000054/2004-64, que interfere nas bases
tributáveis de interesse do presente processo. Após, que se promova a necessária análise do feito
fiscal pela autoridade lançadora, para que os presentes lançamentos sejam reformulados à luz do
que resultar naqueles autos.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
12
Ainda nesse sentido, deixa-se de efetuar o exame de admissibilidade do recurso de
ofício, providência pertinente quando da efetiva apreciação do caso por essa instância julgadora.
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a Unidade de origem elabore relatório circunstanciado sobre os impactos da decisão final –
tão logo ela ocorra – acerca do processo 16327.000054/2004-64.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho

Na espécie, a matéria está relacionada ao pleito do Recorrente para sobrestar o
julgamento do presente processo até o julgamento do auto de infração n° 16327.000054/2004-
64, por entender que a manutenção da autuação no presente processo está vinculada à decisão
administrativa final dos multicitados autos.
O nobre relator Conselheiro José Eduardo Genero Serra, que muito estimo e
admiro, fundamentando-se na cognição de que se trata de situação típica de processos que se
vinculam por decorrência, nos termos do art. 47, II, do Regulamento Interno do CARF – RICARF1, e
que também se amolda ao disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC2, orientou seu voto no
sentido de converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de origem elabore relatório
circunstanciado sobre os impactos da decisão final – tão logo ela ocorra – acerca do processo

1 Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos
do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; (g.n.)

2Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente;
(...) (g.n.)

Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
13
administrativo fiscal n° 16327.000054/2004-64, por pactuar com o racional que a decisão no
sinalado processo, que se encontra pendente de julgamento nesta instância de administrativa,
impacta nos saldos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL de interesse do p.p..
A d. turma, por maioria, acompanhou o relator, contudo este Conselheiro divergiu
pelos fundamentos que passo a expor.
Inicialmente, é mister destacarmos que o processo administrativo fiscal deve primar
pela legalidade e é regido por regras e princípios, cuja observância é obrigatória. Dentre essas está
o princípio da oficialidade, previsto no art. 2o, parágrafo único, inciso XII, da Lei no 9.784/993.
Segundo esse princípio, compete à Administração impulsionar o processo até o seu ato definitivo.
A esse respeito, são primorosas as considerações do ilustre Hely Lopes Meirelles4:
“o princípio da oficialidade atribui sempre a movimentação do processo
administrativo à Administração, ainda que instaurado por provocação do
particular: uma vez iniciado passa a pertencer ao Poder Público, a quem compete
o seu impulsionamento, até a decisão final. Se a Administração o retarda, ou dele
se desinteressa, infringe o princípio da oficialidade, e seus agentes podem ser
responsabilizados pela omissão. Outra consequência desse princípio é a de que a
instância não perime, nem o processo se extingue pelo decurso do tempo, senão
quando a lei expressamente o estabelecer.”
Quanto ao ligame dos processos administrativos fiscais no âmbito deste Tribunal,
notadamente por decorrência suscitada pelo nobre Relator, impende registrar que embora o art.
47, do Regulamento Interno do CARF – RICARF5, elabore meticulosa e bem formatada disciplina no
que diz respeito à tramitação dos processos vinculados – conexos, decorrentes ou reflexos – vê-se
que o dispositivo estabelece uma FACULDADE: “Os processos vinculados poderão ser distribuídos e

3Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
4 O Processo Administrativo e em Especial o Tributário, Malheiros, São Paulo, p. 16.
5 Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do
sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
(...)
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não estiver localizado no CARF, o
processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido
no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e decorrente ou reflexo, será
determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que
seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade
de origem devolverá o processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal,
necessárias ao julgamento. (g.n.)
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
14
julgados observando-se o disposto neste artigo”. Além disto, o atual RICARF não prevê mais a
possibilidade de sobrestamento do processo por eventual prejudicialidade. O apontado preceptivo
que disciplina as hipóteses de vinculação dos processos, especificamente no seu parágrafo quinto,
trata de hipótese bastante distinta, que é a possibilidade de sobrestamento para vinculação de
processo principal com decorrentes ou reflexos que se encontrem localizados em distintas Seções
de Julgamento do CARF.
Feitas as sobreditas considerações, apesar de admitir que o pleito em questão não
encontra pacificidade neste CARF, peço vênia para manifestar meu posicionamento contrário à
existência da sinalada decorrência em tais circunstâncias, alicerçado no entendimento de que as
alterações nos saldos dos prejuízos fiscais e das bases negativas da CSLL, promovidas mediante
lançamentos formalizados, referentes aos anos-calendário anteriores, antes do procedimento
fiscal sob análise, já tornaria indisponível aqueles resultados negativos para compensação.
Tal ilação baseia-se no fato de que o lançamento de ofício, quando concretizado,
reveste-se de presunção de legitimidade, bem como goza de eficácia imediata. Melhor dizendo, os
lançamentos tributários são atos administrativos definitivos, por conseguinte, não é porque sobre
o crédito tributário momentaneamente incide uma norma jurídica de suspensão de sua
exigibilidade, nos termos do art. 151, do CTN6, que se afasta a definitividade do lançamento.
Neste diapasão é oportuno trazer a lume as palavras de Eurico de Santi7:
A regra-matriz de suspensão da exigibilidade do crédito atinge a regra-matriz de
exigibilidade e não o suporte fáctico do fato jurídico, suficiente para a produção do
ato-norma administrativo de lançamento tributário.
(...)
A suspensão ataca a exigibilidade do crédito, não a norma de competência
administrativa que juridiciza o “ato-fato de formalização do crédito”. Só depois de
formalizado o crédito tributário, na forma da “relação jurídica intra-normativa”
que corresponde ao prescritor do ato-norma, e vencido o correspectivo prazo, é
que se verifica a possibilidade da eficácia da “regra-matriz de suspensão do
crédito tributário" perante a “regra-matriz de exigibilidade”: sem crédito tributário
lançado ou crédito tributário instrumental constituído não há que se falar em

6 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp
no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
7 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p 143 – 144.

Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
15
suspensão de exigibilidade. A exigibilidade pressupõe o suporte linguístico-
existencial do crédito tributário.
O lançamento tributário constitui uma relação jurídica cujo objeto é o crédito
tributário. No caso, a relação jurídica, na parte que interessa, ou seja, no critério de valor do
consequente da regra matriz de incidência, pode ter revertido um prejuízo fiscal de determinado
ano-calendário ou aproveitado de ofício um prejuízo fiscal de período anterior. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário ou a possibilidade de o lançamento ser revertido no contencioso
administrativo ou judicial não altera a situação jurídico-tributária constituída por meio do auto
de infração, que subsiste íntegra por mais absurda que se apresente. Apenas uma nova norma
jurídica inserida no sistema por autoridade e procedimento competentes pode desconstituir ou
alterar a relação jurídica inserida por meio do auto de infração, em respeito aos sucessivos
controles de legalidade a que os atos administrativos estão subordinados.
Neste sentido, volto à lição de Eurico de Santi8:
(...)
Conforme averbou Paulo de Barros Carvalho “A susceptibilidade a impugnações é
predicativo de todos os atos administrativos”. O ato-norma de lançamento, norma
jurídica, é válido até que outra norma jurídica lhe retire a juridicidade.
Desta forma, a locução “constituição definitiva”, como empregada no art. 174 do
Código Tributário Nacional, para fixar o marco inicial de contagem do prazo
prescricional para ação de cobrança do crédito tributário, deve ser entendida
como designativa do momento efetivo do ingresso do ato-norma de lançamento
como norma válida, fato esse que se dá, em nosso entender, mediante a
notificação que confere ao sujeito passivo o conhecimento do “crédito” veiculado
pelo ato-norma de lançamento.
E arremata o ilustre jurista9:
A alteração do ato-norma de lançamento pressupõe a edição de outra norma que
o substitua ou que o invalide. Esta outra norma será produzida em conformidade
com a regra-matriz de invalidação, que, como vimos, em nosso direito positivo é
delineada pelos arts. 145, 146 e 149. É norma de competência que pode ser
exercida, desde que não haja ainda decorrido o prazo decadencial, que suprime o
direito subjetivo da Administração “constituir” ato-norma administrativo de
lançamento.
Em síntese, uma vez que o prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL tenham sido
revertidos ou aproveitados de ofício em lançamentos tributários relativos a períodos anteriores a
2019, tais relações jurídicas somente serão alteradas por nova norma jurídica validamente inserida
no sistema. Decorre desse raciocínio que incumbe ao sujeito passivo demonstrar a ocorrência de

8 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Ob, cit, p. 178.

9 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Ob, cit, p. 188.

Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
16
decisão administrativa ou judicial válida e eficaz que implique a reforma do lançamento tributário
anterior com repercussão no presente feito.
A supradita cognição, não se trata de tese inovadora, mas consolidada neste
Tribunal nos fundamentos aduzidos pela ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, em Declaração de
Voto no Acórdão no 1302-001.851, os quais adoto:
Observa-se nos autos que, no momento em que promovida a compensação de
prejuízos aqui glosada, a contribuinte já havia sido cientificada dos lançamentos
anteriores que alteraram o saldo de prejuízos disponíveis para compensação. De
fato, optando pela apuração anual do lucro real no ano-calendário 2003, a
compensação em questão foi promovida em 31/12/2003, e o último lançamento
que afetou o saldo de prejuízos fiscais, objeto do processo administrativo no
10830.009370/2003-44, foi formalizado no curso daquele ano-calendário.
Contudo, ao contrário do que defende a interessada, os recursos administrativos
interpostos contra os lançamentos anteriores somente atribuem suspensão da
exigibilidade aos créditos tributários, e não afastam ou suspendem outros
efeitos do lançamento.
E isto porque, em sede de recurso administrativo, somente se cogita de efeito
suspensivo quando a lei expressamente o diz, consoante os ensinamentos de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro10:
Recursos administrativos são todos os meios que podem utilizar os administrados
para provocar o reexame do ato pela Administração Pública.
Eles podem ter efeito suspensivo ou devolutivo; este último é o efeito normal de
todos os recursos, independendo de normal legal ; ele devolve o exame da matéria
à autoridade competente para decidir. O efeito suspensivo, como o próprio nome
diz, suspende os efeitos do ato até a decisão do recurso; ele só existe quando a lei o
preveja expressamente. Por outras palavras, no silêncio da Lei, o recurso tem
apenas efeito devolutivo.
Segundo as lições da mesma doutrinadora, os atos administrativos, revestidos de
presunção de legitimidade, produzem efeitos enquanto não anulados ou
cancelados por autoridade competente:
A presunção de legitimidade, assim, opera no sentido da atribuição de validade aos
atos administrativos, caso não restem concreta e eficazmente invalidados pelo
contribuinte (de se lembrar a inadmissibilidade da negação geral) ; nesta hipótese,
a presunção atribui força tal ao ato que pode ele instrumentar as medidas
seguintes na direção de sua execução forçada.
Por sua vez, o Código Tributário Nacional assim estipula a suspensão decorrente
dos recursos administrativos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I ­ moratória;

10 Direito Administrativo, 18a edição, Atlas, São Paulo, 2005, p. 640
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
17
II ­ o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes. (negrejou-se)
Paulo de Barros Carvalho11 também restringe os efeitos da suspensão à
exigibilidade do crédito tributário, subsistindo íntegro o crédito tributário em si:
Nasce o direito de perceber o valor da prestação tributária no exato momento em
que surge o vínculo jurídico obrigacional, equivale a dizer, quando se realiza aquele
fato hipoteticamente descrito no suposto da regra-matriz de incidência. Aparece,
então, para o sujeito ativo, o direito subjetivo de postular o objeto, e, para o sujeito
passivo, o dever jurídico de prestá-lo. Contando de outra forma, afirmaremos que
advém um crédito ao sujeito pretensor e um débito ao sujeito devedor.
Por exigibilidade havemos de compreender o direito que o credor tem de postular,
efetivamente, o objeto da obrigação, e isso tão-só ocorre, como é óbvio, depois de
tomadas todas as providências necessárias à constituição da dívida, com a
lavratura do ato de lançamento tributário. No período que antecede tal expediente,
ainda não se tem o surgimento da obrigação tributária, inexistindo,
conseqüentemente, crédito tributário, o qual nasce com o ato do lançamento
tributário. Ocorrendo alguma das hipóteses previstas no art. 151 da Lei n. 5.172/66,
aquilo que se opera, na verdade, é a suspensão do teor da exigibilidade do crédito,
não do próprio crédito que continua existindo tal qual nascera. Com a celebração
do ato jurídico administrativo, constituidor da pretensão, afloram os elementos
básicos que tornam possível a exigência: a) identificação do sujeito passivo; b)
apuração da base de cálculo e da alíquota aplicável, chegando-se ao quanto do
tributo; e c) fixação dos termos e condições em que os valores devem ser recolhidos.
Feito isso, começa o período de exigibilidade. A descrição concerta bem com os
atributos que dissemos ter o ato jurídico administrativo do lançamento: presunção
de legitimidade e exigibilidade.Com ele, inicia a Fazenda Pública as diligências de
gestão tributária, para receber o que de direito lhe pertence. É o lançamento que
constitui o crédito tributário e que lhe confere foros de exigibilidade, tornando-o
susceptível de ser postulado, cobrado, exigido.
Em passagem anterior de sua obra12, ao definir os atributos do ato jurídico
administrativo de lançamento, o autor reconhece que a presunção de legitimidade
está presente em todos os atos praticados pela Administração e, certamente,
também qualifica o lançamento. Dado a conhecer ao sujeito passivo, será tido

11 Curso de Direito Tributário, 17a edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 439-440.

12 Op. cit., p. 411.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
18
como autêntico e válido, até que se prove o contrário, operando em seu benefício
a presunção juris tantum. Por mais absurda que se apresente a pretensão
tributária nele contida, o ato se sustenta, esperando que outra decisão da própria
autoridade ou de hierarquia superior o desconstitua, quer por iniciativa do sujeito
passivo, quer por providência de ofício, nos sucessivos controles de legalidade a
que os atos administrativos estão subordinados.
Neste mesmo sentido, o autor declarará a improcedência da dicotomia
lançamento provisório e definitivo13, observando que a susceptibilidade a
impugnações é predicado de todos os atos administrativos, judiciais e legislativos,
com exceção somente daqueles que se tornaram imutáveis por força de
prescrições do próprio sistema positivo. E assevera:
Um ato administrativo tem-se por pronto e acabado quando, reunindo os
elementos que a ordem jurídica prescrever como indispensáveis à sua compostura,
vier a ser oficialmente comunicado ao destinatário. A contingência de estar aberto
a refutações é algo que o próprio sistema prevê e disciplina, mas que não elide a
definitividade da figura.
(...)
É certo que caso se verifique a reversão dos lançamentos antes promovidos, o
saldo de prejuízos fiscais será restabelecido, porém, enquanto esta circunstância
não se verificar, não é permitido ao sujeito passivo utilizar os valores que deveria
ter excluído de seus registros no LALUR. Tais atos deveriam aguardar o desfecho
dos demais processos administrativos.
Inadmissível, assim, atribuir efeito financeiro retroativo a eventual decisão
administrativa ou judicial que venha a desconstituir o lançamento, de modo a
permitir que os prejuízos fiscais infirmados em lançamento se prestem a reduzir a
base tributável no período de apuração aqui autuado.
Esclareça-se, ainda, não ter lugar, aqui, a aplicação subsidiária do art. 265, inciso
IV do Código de Processo Civil, assim redigido no que importa ao presente litígio:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...]
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
[...] § 5o Nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de suspensão
nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no
processo.

13 Op. cit., p. 413-414
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
19
Nas lições de Vicente Greco Filho14 , referido dispositivo trata da denominada
questão prejudicial, por ele conceituada como relação jurídica controvertida,
logicamente antecedente, que subordina a resolução de outra dita principal e
apta, em tese, a ser objeto de uma ação principal. No presente caso, segundo a
classificação exposta pelo autor, estar-se-ia frente a uma prejudicial externa, na
medida em que a relação jurídica antecedente depende de decisão em outro
processo, e não no mesmo processo em que vai ser proferida a sentença.
Assim, o pressuposto para a suspensão do processo é a questão externa ser
logicamente antecedente. Contudo, diante do contexto antes delineado, antes
de ser uma questão prejudicial ao processo, o lançamento inicialmente
formalizado infirma a própria existência do direito material pretendido pela
interessada. Em conseqüência, a suspensão é inócua, pois eventual decisão
favorável ao sujeito passivo somente disponibilizaria prejuízo fiscal para
compensação no momento em que se tornasse definitiva e extinguisse o crédito
tributário lançado.
Outrossim, não podemos olvidar que a compensação dos saldos de prejuízos fiscais
e de base de cálculo negativa da CSLL acumulados representa uma faculdade posta à disposição do
sujeito passivo pela legislação, que não se submete a prazo prescricional, contudo deve ser
respeitada a limitação de 30% do lucro líquido ajustado em cada período de apuração
(trimestral/anual), bem como a natureza dos saldos: operacionais e não-operacionais. Portanto, o
contribuinte, diante da redução do saldo de prejuízo fiscal e base negativa operada por
procedimentos de fiscalização anteriores, deve ajustar as apurações das bases de cálculo dos
tributos (IRPJ e CSLL) de acordo com os saldos apurados de ofício.
Ao deixar de fazer tal ajuste, o sujeito passivo incorre em nova infração tributária,
autônoma em relação às anteriores. Como dito, a relação jurídica veiculada pelo lançamento
anterior é definitiva e somente será reformada por meio de outra norma jurídica válida. A mera
incidência da norma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não tem o condão de
afetar a norma jurídica que reduziu o saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.
Assim, a fiscalização, ao se deparar com a situação fática-jurídica de inexistência ou
insuficiência de saldos de prejuízos fiscais e bases negativas, tem o dever-poder de constituir o
crédito tributário de ofício, de acordo com os saldos efetivamente existentes no momento da
lavratura dos autos de infração.
Ao revés, se fosse o caso de acatar a tese da contribuinte, ratificada pela d. Turma,
abrir-se-ia a possibilidade de um duplo aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas.
Haveria um aproveitamento nos lançamentos de ofício anteriores e outro na compensação feita
nos anos-calendário autuados.
É oportuno ressaltar que a situação inversa não ocorre, ou seja, caso haja uma
decisão administrativa ou judicial válida e eficaz que reconheça ao sujeito passivo o direito ao

14 Direito Processual Civil Brasileiro, 2o volume, 14o edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p. 63
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
20
prejuízo fiscal ou base negativa, este poderá optar por utilizar neste lançamento ora combatido ou
simplesmente recompor os saldos no LALUR e LACS para posterior aproveitamento. Como citado
acima, trata-se de uma faculdade posta à disposição do sujeito passivo pela legislação.
Dessarte, por tudo exposto, no meu sentir, e repisando vênias àqueles que
defendem entendimento oposto ao ora apresentado, não é o caso de reconhecer a
prejudicialidade do processo administrativo mencionado pelo contribuinte na peça recursal em
relação ao presente processo, posto que, divergindo do que sustenta o nobre Relator,
corroborado por a maioria do colegiado, o presente processo não é decorrente daquele anterior.
Como dito, é de se reiterar que a infração ora debatida é autônoma em relação à
infração controlada no processo utilizado pelo contribuinte como razão do pedido de
sobrestamento. Nesse diapasão, antes de se caracterizar como uma questão prejudicial ao
processo, o lançamento inicialmente formalizado infirma a própria existência do direito material
pretendido pela interessada.
Ademais, é mister ressaltar que admitir tal tese levaria o presente processo a ficar
indefinidamente sobrestado a espera do deslinde de processo administrativo do qual não é reflexo
ou decorrente. Tal situação conflita com os princípios da razoável duração do processo, bem como
o princípio da oficialidade que informam a regulamentação do processo administrativo fiscal.
Por fim, a posição aqui esposada encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados, cujas ementas são
reproduzidas na parte que interessa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APENSAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO
VINCULADA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O caso dos presentes autos não se adequa às normas do regimento interno do
CARF para que o processo seja distribuído, vinculado ou sobrestado em face do
pretendido pelo recorrente. Assim, indefere-se os pedidos desta forma formulados.
PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES INSUFICIENTES. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível de
compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos de
ofício anteriores, mesmo que com exigibilidade suspensa por litigioso
administrativo, mantém-se a glosa do valor a maior compensado pelo
contribuinte. (Acórdão CARF no 1401-003.315, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sessão de 16/04/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
21
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos
fiscais utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que
reduziram o montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos
prejuízos utilizados a maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes
na data do lançamento. Não podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão
de todos os processos que modificaram estes saldos. (Acórdão CARF no 1401-
003.013, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 21/11/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS. SALDOS DE PREJUÍZOS
INSUFICIENTES.
Em face do afastamento da glosa de despesas de que trata o Processo
19515.003432/200432,
por
decisão
definitiva,
irreformável,
na
órbita
administrativa, restou prejudicada, nestes autos, a infração compensação
indevida de prejuízos. (Acórdão CARF no 1301-003.946, 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 11/06/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
[...]
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LANÇAMENTOS FISCAIS DE PERÍODOS DE
APURAÇÃO ANTERIORES. ALTERAÇÃO DO SALDO A COMPENSAR.
O resultado do lançamento fiscal que resultou em lançamento de IRPJ e de CSLL de
períodos anteriores deve ser refletido em período posterior para utilização de
valores de compensação de prejuízo fiscal nos mesmos moldes daquele constante
nos sistemas da RFB, que é alimentado pelo resultado da ação fiscal. (Acórdão
CARF no 1401-002.647, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 12/06/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
[...]
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS.
Procede o pleito de que o lucro e a base de cálculo da autuação sejam reduzidos
até o limite legalmente autorizado, pelos prejuízos acumulados e bases de cálculo
negativas, porém apurados após o deslinde dos processos administrativos
relativos aos períodos de apuração precedentes e confirmação dos saldos
disponíveis para tal. (Acórdão CARF no 1201-002.104, 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 16/03/2018)
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.807 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003700/2007-69
22
Diante das razões expostas e repisando as devidas vênias, divergi de decisão da
maioria da d. turma em prol de afastar o pedido de sobrestamento do feito, razão da
apresentação desta declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 1626
DF CARF MF
Original